Tribunal: STF
Processo: HC 92764
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 168-A DO
   CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA.
   INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP.
   TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - Denúncia que
   individualiza a conduta e expõe o fato imputado atendendo, assim,
   aos requisitos do art. 41 do CPP.
II - Não se declara inepta a
   denúncia se o seu teor permitir o exercício do direito do
   contraditório e o da ampla defesa.
III - O trancamento da ação
   penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve
   ser aplicada quando evidente a ausência de justa causa, o que não
   ocorre quando a denúncia descreve conduta que configura crime em
   tese.
IV - Ordem denegada.